Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE UM PEDAÇO DE CORDA. UM PEDAÇO DE MANQUEIRA. VASSOURA SEM CABO. RÉU COM PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. BENS SUBTRAÍDOS SEM RELEVÂNCIA ECONÔMICA OU SENTIMENTAL. RES FURTIVA RESTITUÍDA. RÉU REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A reincidência, por si só, não deve afastar a aplicação do princípio da insignificância se o objeto furtado tem baixo valor econômico e/ou sentimental, inexistência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovação do comportamento, devendo prevalecer o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Liberdade, insculpidos no art. 5o da CRFB. No caso dos autos, os objetos furtados (um pedaço de corda, um pedaço de mangueira e uma vassoura sem cabo), não tem a capacidade de ser tornar um bem jurídico penalmente tutelado, apenas porque o réu é reincidente, não há razoabilidade nesse entendimento.
2. PORTE DE ARMA BRANCA. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou a possibilidade de enquadramento do porte de arma branca como contravenção – prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). RECURSO EM HABEAS CORPUS No 56.128 - MG (2015/0018523-6), Relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS.
3. Recurso conhecido e provido em parte.